Tribunal: CARF
Processo: 15586.720020/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO DEMAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra quatro autos de infração lavrados para exigência de contribuições previdenciárias patronais, dos segurados e destinadas a terceiros, referentes ao período de 01/2009 a 12/2010. Os lançamentos fundaram-se em diferenças apuradas entre os valores registrados nas folhas de pagamento e os informados nas GFIP, bem como na inclusão de valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há sete questões em discussão:
2.1.1. saber se os autos de infração atendem aos requisitos legais de validade, especialmente os previstos no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72;
2.1.2. saber se é legítima a inclusão dos valores relativos ao aviso prévio indenizado na base de cálculo das contribuições previdenciárias;
2.1.3. saber se houve duplicidade de exigência (bis in idem) em razão de valores supostamente já declarados em GFIP;
2.1.4. saber se a alíquota do RAT e o respectivo FAP foram corretamente aplicados com base na atividade preponderante da empresa;
2.1.5. saber se incide multa de ofício em percentual confiscatório;
2.1.6. saber se há ilegalidade na aplicação de juros sobre a multa de ofício;
2.1.7. saber se o lançamento deve ser declarado nulo por ausência de elementos essenciais à constituição do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade do lançamento foi afastada, pois os autos contêm os elementos exigidos pelo art. 142 do CTN e pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, inclusive relatório fiscal detalhado, discriminação dos valores exigidos, identificação do sujeito passivo e fundamentos legais.
3.2. A inclusão de valores a título de aviso prévio indenizado na base de cálculo das contribuições previdenciárias foi considerada indevida, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de verba de natureza indenizatória, insuscetível de tributação.
3.3. A alegação de duplicidade de exigência foi rejeitada, pois a fiscalização procedeu ao confronto entre folhas de pagamento e GFIP, apurando apenas as diferenças não declaradas. A parte-recorrente não comprovou a existência de valores exigidos em duplicidade.
3.4. A alíquota do RAT aplicada pela fiscalização foi a informada pela própria contribuinte nas GFIP, não havendo reclassificação de ofício. A parte-recorrente não comprovou erro no enquadramento.
3.5. Não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 2.
3.6. A aplicação de juros sobre multa de ofício é válida, nos termos da Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720020/2014-48
ACÓRDÃO
2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NO
DEMAIS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra quatro autos de
infração lavrados para exigência de contribuições previdenciárias
patronais, dos segurados e destinadas a terceiros, referentes ao período de
01/2009 a 12/2010. Os lançamentos fundaram-se em diferenças apuradas
entre os valores registrados nas folhas de pagamento e os informados nas
GFIP, bem como na inclusão de valores pagos a título de aviso prévio
indenizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há sete questões em discussão:
2.1.1. saber se os autos de infração atendem aos requisitos legais de
validade, especialmente os previstos no art. 142 do CTN e no art. 10 do
Decreto no 70.235/72;
2.1.2. saber se é legítima a inclusão dos valores relativos ao aviso prévio
indenizado na base de cálculo das contribuições previdenciárias;
2.1.3. saber se houve duplicidade de exigência (bis in idem) em razão de
valores supostamente já declarados em GFIP;
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
2
2.1.4. saber se a alíquota do RAT e o respectivo FAP foram corretamente
aplicados com base na atividade preponderante da empresa;
2.1.5. saber se incide multa de ofício em percentual confiscatório;
2.1.6. saber se há ilegalidade na aplicação de juros sobre a multa de ofício;
2.1.7. saber se o lançamento deve ser declarado nulo por ausência de
elementos essenciais à constituição do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A preliminar de nulidade do lançamento foi afastada, pois os autos
contêm os elementos exigidos pelo art. 142 do CTN e pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72, inclusive relatório fiscal detalhado, discriminação
dos valores exigidos, identificação do sujeito passivo e fundamentos legais.
3.2. A inclusão de valores a título de aviso prévio indenizado na base de
cálculo das contribuições previdenciárias foi considerada indevida,
conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de verba de natureza indenizatória, insuscetível de tributação.
3.3. A alegação de duplicidade de exigência foi rejeitada, pois a fiscalização
procedeu ao confronto entre folhas de pagamento e GFIP, apurando
apenas as diferenças não declaradas. A parte-recorrente não comprovou a
existência de valores exigidos em duplicidade.
3.4. A alíquota do RAT aplicada pela fiscalização foi a informada pela
própria contribuinte nas GFIP, não havendo reclassificação de ofício. A
parte-recorrente não comprovou erro no enquadramento.
3.5. Não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da multa de
ofício, nos termos da Súmula CARF no 2.
3.6. A aplicação de juros sobre multa de ofício é válida, nos termos da
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as questões relacionadas à inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar a exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores pertinentes ao aviso prévio indenizado.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
3

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), de lavra da
Auditora-Fiscal Valeria Christina Lima da Silva (Acórdão 11-49.618):

Trata-se de processo de cobrança de contribuições previdenciárias
consubstanciadas, respectivamente, nos Autos de Infração:
no 51.042.068-0: fls. 3 a 97, no valor de R$ 3.531.740,09, relativo às contribuições
patronais, incluindo SAT (3%) incidentes sobre folha excedente em relação a GFIP;
no 51.042.069-9: fls. 98 a 195, no valor de R$ 1.201.200,73, composto pelas
contribuições dos segurados cuja responsabilidade de arrecadação recai sobre a
autuada, incidentes sobre a mesma base do AI 51.042.068-0;
no 51.042.070-2: fls. 196 a 309, no valor de R$ 926.468,31, relativo às
contribuições aos Terceiros/Fundos: Salário Educação, SESC, SENAC, INCRA, SEST,
SENAT, SEBRAE, incidentes sobre a mesma base do AI 51.042.068-0;
no 51.042.075-3: fls. 310 a 347, no valor de R$ 80.532,25, relativo às contribuições
patronais, incluindo SAT (3%) incidentes sobre as rubricas de folha 00095 - Aviso
Prévio Indenizado e 402 - Média do Aviso Prévio Indenizado.
Por intermédio do Despacho de Diligência de f. 2408, foi solicitado à autoridade
fiscal que juntasse aos autos o relatório fiscal relativo às exigências em pauta. Em
consequência, foi trazido às fls. 2412 a 2431 o mencionado documento, e
promovida a competente ciência do sujeito passivo (f. 2434).
Nos termos do Relato da auditoria, foram lançadas, no presente processo,
contribuições previdenciárias patronais e de segurados cujos elementos de prova
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
4
são comuns. As contribuições ora lançadas NÃO foram declaradas nas
competentes GFIP. Neste sentido, a auditoria fiscal apontou, como base para a
exigência ora em pauta:
A — Remunerações apuradas em folha: parte delas não foi declarada nas GFIP
(anexo
I
de
fls.
368
a
578);
B — Diferença de descontos dos segurados empregados apuradas em folha e não
declarado
em
GFIP
(Anexo
II);
C — Valores de Aviso Prévio Indenizado apurados nas folhas e pagamento (fls. 712
a 717).
Os códigos de enquadramento FPAS de cada filial foram promovidos pelo
contribuinte
de
acordo
com
as
respectivas
atividades.
Período dos lançamentos: 01/2009 a 12/2010.
Cientificada, por via postal, em 27/01/2014, f. 2367, a autuada apresentou, em
26/02/2014, seu inconformismo de fls. 2371 a 2383 (Impugnação única). Trouxe,
em síntese, as seguintes alegações:
I
–
tempestividade
da
defesa;
II – ausência dos elementos constantes no artigo 142 do CTN e no inciso III do
artigo
10
do
Decreto
no
70.235/72;
III – descabe incidência sobre aviso prévio conforme § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91;
IV – a alíquota cabível do RAT é de 1% e a do RAT ajustado, 1,72%, por conta da
maior
quantidade
de
funcionários
da
autuada;
V – a alíquota de 3% deve ser aplicada onde houver o maior número de
funcionários
nas
atividades;
VI – duplicidade de cobrança, uma vez que os valores lançados foram declarados
em
GFIP;
VII
–
multa
abusiva
e
confiscatória;
VIII – descabimento da cobrança de juros sobre multa de ofício.
Junta, à sua defesa, cópias de Contratos Sociais e dos Autos impugnados.
Integram, ainda, o processo em análise, os seguintes documentos:
Anexo I – Diferença Remuneração Folha × GFIP (fls. 368 a 578);
Anexo
II
–
Diferença
Segurados
Folha
×
GFIP
(fls.
579
a
711);
Análise
de
Aviso
Prévio
Indenizado
(fls.
712
a
717);
Cópias de Documentos do contribuinte e representantes (fls. 718 a 801);
Termos
lavrados
durante
a
Ação
Fiscal
(fls.
802
a
809);
Recibos
de
arquivos
digitais
(fls.
810
a
832
e
934);
Relatório
de
Lançamentos
(fls.
833
a
933);
Recibos
de
documentos
entregues
à
Fiscalização
(fls.
935
a
960);
Relatórios
GFIP
(fls.
961
a
1890);
Relação
de
Segurados
declarados
em
GFIP
(fls.
1891
a
2339);
Planos de Contas (fls. 2340 a 2364).
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
5

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2010
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O chamado Aviso prévio Indenizado gera ao empregado o direito ao recebimento
de salário e à contagem do seu tempo como de serviço, integrando, portanto, o
salário-de-contribuição.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA NÃO FORMULADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRONUNCIAMENTO.
Os juros de mora ora calculados incidem unicamente sobre o tributo lançado. O
presente Auto de infração não formulou exigência de juros sobre a multa de ofício
lançada, inexistindo, a este respeito, qualquer contraditório suscetível de
apreciação por esta Delegacia de Julgamento.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2010
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, vedada
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
ELEMENTOS
ESSENCIAIS
DO
LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS
DO
CONTRIBUINTE.
A defesa encontra total campo de atuação, uma vez presentes no lançamento
fiscal todos os elementos essenciais, definidos na legislação competente. De igual
forma, não se verifica prejuízo à defesa quando a apuração fiscal se alicerça em
documentos confeccionados pelo próprio contribuinte.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 27/05/2015, uma quarta-feira (fls.
2.461), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 18/06/2015, uma quinta-
feira (fls. 2.467), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A ausência de identificação dos fatos geradores, da matéria tributável e do
cálculo do montante devido viola o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
porquanto não foram atendidos os elementos essenciais à constituição válida do
crédito tributário.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
6
b) A ausência de descrição suficiente dos fatos no auto de infração contraria o
artigo 10 do Decreto no 70.235/72, notadamente o inciso III, pois não foi
detalhado o fato que ensejou a autuação, tampouco sua quantificação.
c) A autuação ofende o devido processo legal, ao imputar exigência fiscal sem que
tenham sido observadas as garantias mínimas da legalidade, certeza e liquidez do
crédito tributário, o que conduz à nulidade do lançamento.
d) A cobrança de contribuições sobre aviso prévio indenizado e média de aviso
prévio indenizado contraria o § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, dado que tais
verbas não integram o salário de contribuição.
e) A utilização de relatório interno da empresa, não filtrado por critérios de
tributação, compromete a confiabilidade da base de cálculo adotada pela
fiscalização, o que implica nulidade do lançamento.
f) As verbas indenizatórias, por sua natureza, não podem compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, motivo pelo qual a exigência das
contribuições patronais, dos segurados e destinadas a terceiros é indevida.
g) A alíquota do RAT aplicada (3%) é indevida, pois deveria ser considerada a
atividade com maior número de funcionários da empresa, que corresponde a
atividades de risco leve, resultando em RAT ajustado de 1,72%, e não no
percentual aplicado de 4,7247%, que, segundo alegado, não encontra previsão
legal.
h) Há incidência de bis in idem, pois os valores exigidos já teriam sido declarados
tempestivamente em GFIP, configurando duplicidade de cobrança.
i) A multa de ofício de 75% aplicada é abusiva e possui caráter confiscatório, o que
fere os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco.
j) A inclusão de juros sobre multa de ofício ofende a legalidade tributária, pois
inexiste previsão legal para incidência de juros sobre penalidades pecuniárias.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"À vista de todo o exposto, pede seja acolhida o presente RECURSO, porque
assente no bom direito e, consequentemente, seja dado provimento para declarar
insubsistente e improcedente os lançamentos efetuados pelos autos de infração
guerreados, mormente:
a) Porque há vício formal no auto de infração;
b) Porque o lançamento é nulo por ofensa ao art. 142 do Código Tributário
Nacional
e
Art.
10
do
Decreto
no
70.235/72;
c) Porque as contribuições previdenciárias estão sendo cobradas em odioso e
ilícito 'bis in idem' tributário. Os valores já foram confessados via GFIP
tempestivamente
apresentada;
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
7
d) Porque não há incidência sobre verbas indenizatórias;
e) Porque a multa de ofício aplicada é abusiva e tem caráter confiscatório, defeso
pela
Constituição
Federal;
f) Porque os juros estão sendo lançados de forma a permitir a injurídica aplicação
sobre a multa de ofício.
Requer mais à alta percuciência desse douto colegiado julgador, para que, usando
dos conhecimentos jurídicos de seus integrantes, reconheçam outros princípios
aplicáveis à matéria não arguidos na presente peça."

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DO LANÇAMENTO POR OFENSA AO ART. 142 DO CTN E AO ART. 10 DO
DECRETO No 70.235/72.
A decisão recorrida afastou a preliminar de nulidade do lançamento por ausência de
elementos essenciais, ao fundamento de que todos os requisitos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional e do artigo 10 do Decreto no 70.235/72 estavam presentes nos autos.
Destacou-se que o relatório fiscal (fls. 2412 a 2431) apresentava com clareza o fato gerador, a
matéria tributável e a base de cálculo; os valores lançados, incluindo penalidades, constavam das
capas dos autos de infração e de seus demonstrativos (fls. 3 a 347); e a identificação do sujeito
passivo, bem como os demais requisitos formais, estavam nas capas dos autos de infração e nos
relatórios FLD — Fundamentos Legais do Débito (fls. 96, 97, 194, 195, 308 e 309).
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que o lançamento é nulo por não observar
os elementos essenciais exigidos pelos dispositivos mencionados. Alega que a autoridade fiscal
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
8
não teria descrito os fatos geradores, tampouco determinado a matéria tributável ou efetuado o
cálculo do tributo devido. Argumenta que os autos de infração carecem de base legal clara, de
motivação suficiente e de discriminação da conduta tributável, o que comprometeria a validade
do ato administrativo e violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, o que compreende: (i) a
verificação da ocorrência do fato gerador, (ii) a determinação da matéria tributável, (iii) o cálculo
do montante do tributo devido, (iv) a identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, (v) a
proposição da penalidade aplicável. O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 elenca os requisitos
formais do auto de infração, entre os quais a qualificação do autuado, a descrição do fato e a
disposição legal infringida.
No caso concreto, os autos demonstram que o procedimento fiscal atendeu a todos
esses requisitos:
a) O relatório fiscal de fls. 2412 a 2431 detalha a metodologia utilizada para
apuração das diferenças de contribuição não declaradas em GFIP,
identificando a origem das rubricas consideradas e os respectivos valores;
b) Os autos de infração (fls. 3 a 347) discriminam os valores exigidos, por
contribuinte, por período e por rubrica;
c) A identificação da parte-autuada, das disposições legais aplicadas e da
penalidade consta das capas dos autos de infração e dos respectivos
relatórios de fundamentos legais do débito (fls. 96, 97, 194, 195, 308 e
309);
d) Os anexos à fiscalização (fls. 368 a 717) demonstram a origem das bases
apuradas com base em documentos produzidos pela própria parte-
recorrente, conforme reconhecido pela DRJ.

Ainda que a parte-recorrente alegue genericamente a ausência de motivação, não
demonstra de forma concreta qual aspecto do lançamento estaria ininteligível ou impossibilitaria
o exercício da ampla defesa. A leitura conjunta do relatório fiscal, das peças instrutórias e dos
autos de infração permite identificar com clareza os pressupostos fáticos e legais da exigência.
Nessa medida, afasto a preliminar de nulidade do lançamento por ausência dos
requisitos do art. 142 do CTN ou do art. 10 do Decreto no 70.235/72.

Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
9
2.2 ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AVISO
PRÉVIO INDENIZADO.
A decisão recorrida entendeu que os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado integram o salário-de-contribuição, à luz do artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991.
Destacou que, com o advento da Lei no 9.528/1997, foi suprimida da norma legal qualquer
exclusão expressa desses valores da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assinalou-se,
ainda, que o Decreto no 6.727/2009, ao revogar a alínea "f" do inciso V do § 9o do artigo 214 do
Regulamento da Previdência Social, harmonizou o regulamento à nova orientação legal.
Fundamentou-se também no § 1o do artigo 487 da CLT, no qual se reconhece que o aviso prévio
indenizado mantém os efeitos do contrato de trabalho para todos os fins durante o respectivo
período.
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que o aviso prévio indenizado não integra
o salário-de-contribuição, com base no § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91. Alega que essa verba
possui natureza indenizatória, estando expressamente excluída da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias. Invoca, para tanto, o texto da norma legal e de dispositivos
regulamentares que, à época, ainda fariam referência à sua exclusão.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp 1.230.957 ,na sistemática do art.
543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Diante do exposto, acolho o argumento.

2.3 ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA (BIS IN IDEM), COM FUNDAMENTO DE
QUE OS VALORES EXIGIDOS JÁ TERIAM SIDO DECLARADOS NA GFIP PELA PARTE-
RECORRENTE.
A decisão recorrida rejeitou a alegação de duplicidade, destacando que a
fiscalização, conforme expresso no item 3.1 do relato fiscal, procedeu à apuração das diferenças
entre os valores apurados em folha de pagamento e aqueles efetivamente declarados nas GFIP,
subtraindo expressamente os montantes declarados. Enfatizou que os documentos utilizados
foram produzidos pela própria parte-recorrente e que, diante da ausência de prova em sentido
contrário, a alegação de cobrança em duplicidade não se sustenta.
A parte-recorrente, por seu turno, argumenta que houve exigência indevida de
valores já declarados e confessados por meio de GFIP tempestivamente transmitida, o que
configuraria indevido bis in idem tributário. Alega, ainda, que a fiscalização teria ignorado tais
declarações ao efetuar os lançamentos, sem demonstrar, contudo, especificamente quais valores
teriam sido repetidos ou de que modo se consumaria a suposta duplicidade.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
10
A vedação à duplicidade de exigência no campo tributário decorre do princípio da
legalidade estrita e da regra da unicidade da obrigação tributária. O lançamento de um mesmo
fato gerador mais de uma vez, sem base normativa que o justifique, caracteriza vício insanável.
No caso concreto, não há nos autos elementos que sustentem a alegação de
duplicidade. Ao contrário, os anexos I e II do procedimento fiscal (fls. 368 a 711) trazem
detalhamento minucioso das diferenças entre os valores apurados em folha e os informados em
GFIP. A fiscalização identificou, por meio da confrontação entre essas fontes, as parcelas não
declaradas, excluindo expressamente os montantes já confessados pela contribuinte.
Conforme consignado no relato fiscal, as exigências limitaram-se a valores não
declarados em GFIP, oriundos da própria documentação do contribuinte. A parte-recorrente não
apontou, de forma concreta, quais seriam os valores supostamente repetidos, tampouco juntou
documentos comparativos que infirmassem os demonstrativos fiscais.
Desse modo, não comprovada a duplicidade de exigência, rejeita-se a alegação de
bis in idem.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.4 ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA DO RAT E DO FAP, COM
REPERCUSSÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
A decisão recorrida entendeu que a alíquota de 3% do RAT foi corretamente
aplicada, com base nas informações constantes nas GFIP apresentadas pela própria parte-
recorrente. Destacou que a fiscalização apenas replicou os dados declarados pela contribuinte
quanto à atividade preponderante e grau de risco. Ressaltou-se que, conforme o § 5o do art. 202
do Decreto no 3.048/99, cabe à própria empresa efetuar o enquadramento de sua atividade,
podendo a Receita Federal revê-lo a qualquer tempo. A ausência de impugnação específica ao FAP
foi também registrada no voto da DRJ.
A parte-recorrente sustenta que a alíquota do RAT foi equivocadamente fixada em
3%, quando deveria ser de 1%, com RAT ajustado pelo FAP limitado a 1,72%. Argumenta que a
alíquota de risco deve observar a atividade com maior número de empregados, e não a atividade
preponderante declarada. Aduz, ainda, que o percentual aplicado de 4,7247% seria indevido, por
não estar previsto em norma legal e por ultrapassar a casa centesimal permitida para o cálculo do
RAT ajustado.
A definição da alíquota do Risco de Acidente do Trabalho (RAT) segue a disciplina
do artigo 202 do Decreto no 3.048/1999, segundo o qual o percentual a ser aplicado (1%, 2% ou
3%) depende do grau de risco da atividade preponderante da empresa. Conforme o § 3o do
mesmo artigo, considera-se atividade preponderante aquela que emprega o maior número de
segurados.
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
11
De acordo com o § 13 do artigo citado, a empresa é responsável por declarar
mensalmente, na GFIP, a alíquota do RAT correspondente à atividade preponderante, o que
impõe à própria contribuinte o dever de prestar corretamente essa informação.
No caso concreto, conforme consignado no voto da DRJ e corroborado pelos autos,
a fiscalização limitou-se a aplicar a alíquota de 3% declarada pela própria contribuinte nas GFIP
do período (fls. 961 a 1890). Não houve reclassificação autônoma pela autoridade fiscal,
tampouco alteração do enquadramento informado.
Ainda que a parte-recorrente alegue equívoco no preenchimento da GFIP, não
apresentou qualquer retificação formal, tampouco juntou documentação técnica (como laudos
ou relatórios funcionais) que pudesse demonstrar erro no enquadramento original.
Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e seu resultado percentual, não se
observa nos autos impugnação específica quanto ao índice utilizado, conforme também destacado
pela DRJ. Tampouco há comprovação de que tenha sido aplicado percentual incompatível com os
critérios legais.
Assim, inexistindo vício no procedimento da fiscalização, e ausente comprovação de
erro material na declaração prestada pela própria contribuinte, rejeita-se a alegação de equívoco
na aplicação da alíquota do RAT e do FAP.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.5 INCIDÊNCIA INDEVIDA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A decisão recorrida reconheceu expressamente que não houve exigência de juros
de mora sobre a multa de ofício. Assentou que, tanto nas capas dos Autos de Infração (fls. 3, 98,
196 e 310), quanto nos discriminativos de cálculo (fls. 5 a 41), os juros foram aplicados
exclusivamente sobre o tributo principal. Assim, entendeu-se que não houve lesão concreta a
direito do contribuinte, tornando prejudicada a alegação por falta de interesse processual.
A parte-recorrente alega, de forma genérica, que os juros estariam sendo
indevidamente cobrados sobre a multa de ofício, o que configuraria violação à legalidade
tributária, pois não haveria previsão legal para a incidência de juros sobre penalidades
pecuniárias.
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Porém, o art. 161 do CTN prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito
tributário inadimplido. O art. 113, §1o, do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária
compõe a obrigação principal, sendo portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Ademais, nos termos da Súmula 108/CARF:
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720020/2014-48
12

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
questões relacionadas à inconstitucionalidade, REJEITO as preliminares, e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a exclusão, da base calculada do
tributo, dos valores pertinentes ao aviso prévio indenizado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 2513
DF CARF MF
Original